Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULA DE CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.010/2020. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Do teor dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 2.1. Segundo as lições de Araken de Assis, a prescrição intercorrente encontra fundamento na necessidade social de não expor o executado, indefinidamente, aos efeitos da litispendência.
3. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem localizados bens passíveis de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 3.1. Após o escoamento do prazo de suspensão, tem início o curso do prazo de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal.
4. Observado que, após o transcurso do prazo de suspensão, ocorrido na data prevista no artigo 3o da Lei n. 14.010/2020, o processo permaneceu arquivado provisoriamente por 6 (seis) meses, sem que a exequente tenha indicado bens passíveis de penhora, mostra-se escorreito o reconhecimento da prescrição intercorrente na origem.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.